Tribunal: TJDFT
Processo: 0753172-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a expedição de mandado destinado à penhora e avaliação dos bens localizados no interior do estabelecimento da empresa executada.
2. O recurso sustenta ausência de diligências prévias de individualização de bens e requer a realização de averiguação presencial por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a expedição de mandado de averiguação e avaliação para verificar a existência de bens penhoráveis no estabelecimento empresarial da Executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento empresarial do devedor não é absoluta, funcionando como limite à constrição patrimonial para resguardar a continuidade das atividades empresariais; todavia, tal proteção incide exclusivamente sobre livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e demais bens móveis essenciais ao exercício da atividade econômica.
5. O art. 833, II e III, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor e de objetos de uso pessoal, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos, supérfluos ou de elevado valor, como também aqueles encontrados em duplicidade.
6. A proteção legal conferida pela lei aos sobreditos bens não autoriza pressupor que todos eles estejam livres de constrição judicial.
7. Conquanto o artigo 798, II, “c”, do CPC/15 imponha ao credor o ônus de indicar bens passíveis à execução, mostra-se razoável que Oficial de Justiça certifique as circunstâncias dos bens móveis encontrados no estabelecimento empresarial do devedor, para subsidiar exame do Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no artigo 833 do CPC/15, a fim de garantir o direito do exequente à satisfação do seu crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem estabelecimento empresarial possui natureza relativa, admitindo-se a constrição de bens não essenciais, suntuosos ou duplicados.
2. A expedição de mandado de averiguação e avaliação é medida necessária quando não há elementos que permitam presumir a inexistência de bens penhoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 833, II e V; 836, §1o; e 870.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 073436011.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, publ. 14/11/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 071233310.2019.8.07.0000, Rel. Mário Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 04/12/2019, publ. 18/12/2019; TJDFT, Agravo de Instrumento no 074155088.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03/02/2026, publ. 03/03/2026; TJDFT, Agravo de Instrumento no 072180877.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025, publ. 19/09/2025.